Tribunal: STF
Processo: MS 25025
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Tribunal de Contas da União. 4. Anulação do ato de concessão inicial da aposentadoria. Decurso de longo lapso temporal entre o ato concessivo e a negativa de registro. Impossibilidade de retornar às atividades para completar o tempo de serviço necessário à aposentação. Idade avançada abarcada pelo art. 40, II, da CF. Prevalência dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 5. Aposentadoria especial para a função de magistério. Incidência do regime especial às funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Entendimento firmado no julgamento da ADI 3.772. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.